Tribunal: STF
Processo: Rcl 54560
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0700014-93.2020.8.02.0006.



    Diante da notícia de falecimento do beneficiário José Demorivaldo Ferreira Wanderley (eDOC 34), determinei a intimação do reclamante para que, no prazo de 30 dias, promovesse a regularização dos autos, notadamente no que diz respeito ao beneficiário da decisão impugnada, nos termos do art. 110 c/c art. 313, I, ambos do CPC, sob pena de extinção do processo. (eDOC 35)



    Entretanto, o Estado reclamante deixou de cumprir a determinação, consoante certificado no eDOC 37.



    Impõe-se, portanto, a extinção da presente da reclamação.



    Dessa forma, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso IV, do CPC e revogo a decisão liminar anteriormente deferida (eDOC 15). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente